Tribunal: TJES
Processo: 5002127-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002127-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE SILVA LIMA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO INDICADO NENHUM VÍCIO CONTIDO NO ARTIGO 1022 DO CPC – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se o intento da parte recorrente de rediscutir a conclusão adotada na decisão, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 02 de maio de 2023

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão monocrática que homologou a desistência do recurso, na forma do caput do artigo 932 do CPC c/c art. 160 do RITJES.

Em suas razões (Id. 4668532), requer o embargante a apreciação do pedido de extinção da ação ou que se oficie ao Juízo de origem para tal proceder.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão monocrática que homologou a desistência do recurso, na forma do caput do artigo 932 do CPC c/c art. 160 do RITJES.

Em suas razões (Id. 4668532), requer o embargante a apreciação do pedido de extinção da ação ou que se oficie ao Juízo de origem para tal proceder.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Ao examinar as razões recursais frente aos termos do decisum embargado, observo que não foi indicado nem um vício sequer daqueles previstos no rol do art. 1022 do CPC que enseje o recurso manejado pela recorrente.

Verifica-se o intento da embargante de rediscutir a conclusão adotada na decisão, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Portanto, não há o que se falar em qualquer vício a ser sanado, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterado a decisão embargada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02/05/2023. - Acompanho a relatoria.